Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIMONE LOPES ALVES, contra acórdão de ID – 16132886. De acordo com as razões recursais, a embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 16331693. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOSE GALLARDO FERNANDEZ, para responder. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator